Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715512-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIGOBERTO AZEVEDO VASCONCELOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, tornou sem efeito a sentença, afastou a prescrição e rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. O agravante alega, em síntese que: 1) o magistrado deixou claro que a pretensão do agravado (de pedir individualmente o cumprimento da sentença coletiva) não poderia ser deduzida dentro da execução coletiva e que tal pretensão estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o tramite da execução coletiva não suspende o prazo para o cumprimento individual; 2) embora desde agosto de 2010 todas as fichas financeiras já estivessem disponíveis para a realização dos cálculos, o presente cumprimento individual somente foi protocolado em 2019 (21 anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato), contrariando o Tema 877 do STJ (REsp Repetitivo 1.388.000/PR); 3) ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 383 do STF, interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo, não sendo razoável dizer que tal prazo permaneceu suspenso por todos esses anos; 4) o STJ reconhece que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte; 5) o título judicial reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.112/1990, determinando a restituição da contribuição previdenciária superior a 6%, mas não garantiu aos substituídos o congelamento dessa alíquota frente a novas alterações legislativas, de modo que o limite temporal do cálculo é sem dúvida a entrada em vigor da Lei 8.688/93, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária (9 a 12%); 6) ainda que assim não se entenda, não há dúvidas que a partir de outubro de 1994, foi legitimada a aplicação da alíquota de 6%, tendo em vista a entrada em vigora da Medida Provisória 560/94, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF na ADI-N 1.135; 7) o título judicial determinou que os valores a serem devolvidos fossem atualizados segundo os tributos federais (no caso, a SELIC, que veda a sua cumulação com juros moratórios). Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a prescrição ou, então, o excesso de execução, aplicando-se a limitação temporal decorrente da vigência da Lei 8.688/93 e a SELIC para atualização do débito, sem juros de mora. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos em relação à limitação temporal apontada, uma vez que os efeitos da sentença coletiva que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota da contribuição previdenciária anteriormente cobrada devem cessar com a entrada em vigor da nova alíquota. Nesse sentido: “(...) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. (...)” (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à alegada prescrição, não há como acolhê-la, uma vez que, primeiramente, o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. Além disso, a execução coletiva ainda se encontra pendente de julgamento, aplicando-se ao caso o disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32. No mesmo sentido: “(...) 1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta. 1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, no caso, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. (...)” (Acórdão 1336001, 07527775120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao critério de atualização do débito, a princípio, deve ser respeitado o que ficou definindo na sentença coletiva transitada em julgado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator